Tribunal: TJDFT
Processo: 0714505-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714505-77.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FSA ESCRITORIOS ADMINISTRATIVOS LTDA APELADO: CONDOMINIO CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASILIA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por FSA Escritórios Administrativos Ltda. em face da r. sentença (ID 67102815) que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados em desfavor de Condomínio Clube de Engenharia de Brasília, julgou improcedentes os pedidos formulados e condenou o Embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sob os seguintes fundamentos: “RELATÓRIO Trata-se de embargos à execução opostos por FSA ESCRITORIOS ADMINISTRATIVOS LTDA em face de CONDOMINIO CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASÍLIA, partes qualificadas nos autos. O embargante alega que a multa de 10%, prevista no contrato de locação celebrado com o embargado em caso de inadimplemento, mostra-se abusiva. Sustenta que a legislação civil prevê expressamente a aplicação de multa penal de 2% pelo inadimplemento de obrigações. Diante disso, aduz o excesso de execução. Em decisão de ID 160279266, os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo. Intimada, a parte embargada apresentou impugnação (ID 161711949), na qual arguiu que o embargante não teria impugnado a dívida, nem garantido o juízo. Ainda, afirmou inexistir excesso de execução, pois a multa de 10% reveste-se de licitude, tendo sido livremente pactuada entre as partes. Ao final, pugnou pela rejeição dos embargos à execução e pelo reconhecimento da litigância de má-fé por parte do embargante. Réplica apresentada em ID 168955382. Realizada audiência de conciliação no dia 14/12/2023, o acordo não se mostrou viável (ID 182013446). Decisão de organização e saneamento do processo, em ID 188799206, indeferiu a produção de prova pericial requerida pelo embargante. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. FUNDAMENTAÇÃO É o caso de julgamento antecipado do mérito, consoante o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de produção de outras provas. Tal medida não constitui cerceamento de defesa, representando, ao contrário, a consagração dos princípios da economia e da celeridade processuais, sendo certo, ademais, que o juiz deve indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, consoante o disposto no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Conforme bem assentado pela decisão saneadora, o ponto controvertido diz respeito ao valor do débito. O embargante alega que a multa de 10%, prevista no contrato de locação celebrado com o embargado em caso de inadimplemento, seria abusiva. Sem razão, contudo. A locação de imóvel urbano regula-se pelas disposições contidas nos artigos 568 a 578 do Código Civil e na Lei n. 8.245/1991, o que afasta a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, não há falar em abusividade da multa de 10% em caso de inadimplência quando o contrato firmado não se submete as regras protetivas do CDC e foi livremente pactuado e assinado pelas partes. O elevado valor do aluguel cobrado e o contrato celebrado entre as partes (ID 145051856 dos autos da execução em apenso) revelam que o embargante possui condições financeiras e sociais de compreender o teor das cláusulas celebradas, bem como as consequências da sua conduta. Sob pena de configuração de comportamento contraditório, que atenta contra o princípio da boa-fé objetiva, não pode o embargante, livre e conscientemente, concordar com a sanção prevista no contrato e somente demandar a sua abusividade quando acionado judicialmente a pagar o débito. Assim, deve ser prestigiado o princípio da intervenção mínima, fazendo valer a liberdade contratual manifestada pelas partes. Nesse sentido, colaciona-se arresto do egrégio TJDFT: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIADOR. MULTA MORATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS DE MORA. MORA"EX RE". INCIDÊNCIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato de locação está submetido às disposições da Lei no 8.245/91, que não limita o valor da multa moratória a 2%, como acontece nas questões afetas ao Código de Defesa do Consumidor. Inexiste, pois, excesso de execução pela cobrança de multa moratória de 10% sobre o valor do débito, estando o percentual fixado contratualmente em harmonia com o que vem sendo praticado ordinariamente em ajustes dessa natureza. 2. Cuida a espécie de mora "ex re", tendo em vista que o contrato previu expressamente o valor e a data do pagamento da obrigação. Com isso, com o vencimento da prestação locatícia, os devedores solidários, entre eles os fiadores, restaram constituídos em mora desde a data em que ocorrido o inadimplemento, independentemente de interpelação do devedor, ocasionando o cômputo dos juros moratórios desde o vencimento e o inadimplemento das respectivas parcelas ora executadas, não havendo que se falar em incidência destes encargos somente a partir da citação dos devedores. 3. O art. 828, I, do CC autoriza que o fiador renuncie expressamente ao benefício de ordem. Logo, limitando-se a estipular o que é permitido por lei, sequer havendo questionamentos acerca de eventuais ocorrências de vício de consentimento a impedir a plena incidência dos seus efeitos, a cláusula contratual que previu que o fiador renunciava ao benefício de ordem não apresenta nenhuma ilegalidade ou abusividade capaz de maculá-la. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Acórdão 844383, 20140110616803APC, Relator(a): ALFEU MACHADO, Revisor(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/1/2015, publicado no DJE: 9/2/2015. Pág.: 232) Desse modo, a improcedência dos embargos opostos é de rigor. Por fim, sobre a litigância de má-fé aventada pela parte embargada, não vislumbro, no caso concreto, quaisquer das hipóteses legais que autorizam a sua aplicação. Verifica-se que o litigante de má-fé consiste naquele que se utiliza do processo com o fim de causar dano processual a outra parte. O princípio do amplo acesso ao Poder Judiciário é a regra, sendo que a alegação de litigância de má-fé é a exceção, e como tal deve ser analisada com temperamentos, posto que a afirmação de litigância de má-fé deve vir necessariamente acompanhada de prova irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais ou mesmo que se utilizou do Poder Judiciário com fins ilícitos. Nessa toada, a mera oposição de embargos à execução, com o objetivo de ver reconhecido um direito que se julga titular, como é o caso dos autos, nos termos dos fundamentos já expostos, não pode ser confundido com o comportamento desleal da parte, tampouco se subsome a qualquer das hipóteses previstas, em rol taxativo, no artigo 80 do Código de Processo Civil. Dessa forma, não vislumbro conduta processual tipificadora de litigância de má-fé, ausente ainda o dolo processual, considerado indispensável para a condenação, consoante remansoso entendimento jurisprudencial”. Conforme se observa do trecho acima destacado, quanto ao pedido de reconhecimento da abusividade da multa de 10% (dez por cento), prevista no contrato de locação em caso de inadimplência, a decisão fundamentou-se no entendimento de que o contrato não está sujeito às regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor e foi livremente pactuado entre as partes, de modo que, ao questionar judicialmente o suposto excesso da aludida penalidade somente após ser instado a cumprir sua obrigação, o Recorrente adota uma postura contraditória. Ocorre que a Apelação interposta pelo Embargante (ID 67102820), quanto ao tema, aparentemente, não impugnou especificamente os aludidos fundamentos, restringindo-se a alegar que “o pedido revisional é pautado na abusividade das taxas de juros constante no instrumento contratual e não sobre a variação de juros inferior a um ano” e que “ao contrário do afirmado na r. sentença restou devidamente demonstrado a abusividade na fixação dos juros anuais e mensais, bem como foi devidamente indicada a cláusula que se considera abusiva”, argumentos que, em princípio, não refutam as teses apresentadas pelo d. Juízo a quo e sequer guardam relação com os pedidos formulados na inicial (ID 67101834). Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, ao Apelante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator